Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015387-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Desapropriação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA VARGAS MOREIRA RIBEIRO - CPF: 036.083.041-26 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE QUADROS MACHADO - CPF: 991.546.760-53 (AGRAVANTE), ASIMIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 576.726.609-34 (AGRAVANTE), BRAZ MÁRIO AFONSO (AGRAVADO), BALBINO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 100.491.503-91 (AGRAVANTE), DONALDO ADRIANO ZANELLA - CPF: 802.074.219-00 (AGRAVANTE), DONIZETE VALDOMIRO PANIZON - CPF: 919.240.651-34 (AGRAVANTE), FERNANDO GOMES DA SILVA - CPF: 021.351.311-05 (AGRAVANTE), INACIO VANAZZI - CPF: 575.080.209-44 (AGRAVANTE), JOEL GODOI - CPF: 011.716.351-17 (AGRAVANTE), JOVIR FONTANA - CPF: 017.197.359-30 (AGRAVANTE), LEIDE LAURA AUGUSTA ARRUDA - CPF: 002.458.681-19 (AGRAVANTE), MARCELO ROCHA VANAZZI - CPF: 991.991.571-87 (AGRAVANTE), MARCILIO SOTILE - CPF: 584.572.679-49 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 293.652.281-15 (AGRAVANTE), RAFAEL FERREIRA PANIZON - CPF: 050.645.711-78 (AGRAVANTE), SAMUEL ROCHA VANAZZI - CPF: 993.069.991-00 (AGRAVANTE), NILWAN MULLER APARECIDO CASA SANTA - CPF: 016.812.951-56 (AGRAVANTE), QUEZIA GOMES - CPF: 568.638.961-68 (AGRAVANTE), RONEI GOMES - CPF: 783.968.919-15 (AGRAVANTE), ADAIR ANTONIO MOREIRA RIBEIRO - CPF: 845.002.809-44 (AGRAVANTE), TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 406.496.103-00 (AGRAVANTE), MARIA SALETE SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 035.828.949-16 (AGRAVANTE), ROSIMAR APARECIDA DA ROCHA VANAZZI - CPF: 955.327.149-91 (AGRAVANTE), MIGUELINA DA CRUZ MOTTA FONTANA - CPF: 018.366.239-33 (AGRAVANTE), GILBERTO OBREGAO - CPF: 021.111.641-60 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 011.505.929-66 (AGRAVANTE), VALDECIR MANCINI - CPF: 390.078.631-34 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA GOMES - CPF: 913.593.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE OLIVEIRA DORTA - CPF: 005.678.200-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU WILLIBALDO WILLERS - CPF: 630.586.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GENAIR PANIZON - CPF: 005.840.951-39 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 798.058.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIRA ROGOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE LUZIA GOMES HARTCKOPF - CPF: 022.207.981-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA PEREIRA WILLERS - CPF: 877.446.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLENE OLIVEIRA DORTA - CPF: 005.678.200-41 (AGRAVANTE), GENAIR PANIZON - CPF: 005.840.951-39 (AGRAVANTE), REGINALDO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 798.058.091-53 (AGRAVANTE), LENIRA ROGOSKI (AGRAVANTE), MARIA MADALENA GOMES - CPF: 913.593.501-44 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA - CNPJ: 03.204.421/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE REJEITOU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO INCRA E A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA - INTERESSE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, havendo interesse do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA nos autos, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.

(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.

(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA MADALENA GOMES e OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reintegração de Posse n. 001941970.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por BRAZ MÁRIO AFONSO, que, ao sanear o feito, postergou a análise das preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir para quando da análise do mérito, bem ainda rejeitou a denunciação à lide do INCRA e a exceção de incompetência arguida ao fundamento de que o imóvel objeto de discussão, também está em disputa nos autos no. 000921395.2001.4.01.3600, que tramita pela 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT.

Inconformados, sustentam os agravantes a ilegitimidade passiva de todos os corréus/Agravantes, eis que a área habitada por estes e a área objeto da reintegração não é a mesma, bem como a ausência de interesse processual, ante a ausência de prova da posse.

Defendem a necessidade de denunciação a lide do INCRA, eis que os agravantes são legítimos possuidores de suas quotas partes de terras, adquiridos após processo administrativo no. 54000.139605/2018-56, bem como Ação de Desapropriação no. 0009213-95.2001.4.01.3600, que tramita pela 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT.

Asseveram a exceção de incompetência ao argumento de que o imóvel ora pleiteado para Reintegração é objeto de discussão nos autos no. 0009213-95.2001.4.01.3600, que tramita pela 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT.

Assim, requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o recurso para: reconhecer a ilegitimidade passiva dos Agravantes, eis que a área discutida é divergente da área em que estes residem, objeto de desapropriação pelo INCRA autos no. 0009213-95.2001.4.01.3600; reconhecer a ausência de interesse processual, eis que o Agravado não comprovou a posse, devendo para tanto ser extinta, na forma do art. 485, VI, do CPC; que seja realizada a citação do denunciado INCRA; reconhecer a incompetência territorial do Juízo, determinando a remessa do feito para a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT.

A liminar recursal vindicada foi deferida apenas para suspender o andamento do feito na instância ordinária até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 175688674).

Contraminuta da parte agravada (ID 178730163).

O INCRA verificou que o conflito possessório ocorre contra assentados do PNRA, razão pela qual deve intervir na função de assistente dos agravantes, por se tratar de área de projeto de assentamento, devendo o feito ser remetido para a Justiça Federal (ID 185363665).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da pretensão de remessa do feito para a Justiça Federal (ID 189547681).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se no caso em apreciação recursal que há interesse do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA na lide, na qualidade de assistente dos agravantes.

Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso.

Isto porque, quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA em relação ao presente pleito.

Remetido os autos e os recursos ao JUIZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CPC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas.

Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos, ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.

Certo é que, quanto à conveniência INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá.

Se for excluído o INCRA, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Entretanto, se for em sentido contrário, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada.

Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9oe 10o do Código de Processo Civil.

É o que diz a Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.”

Desta forma, em consonância com o Parecer Ministerial, encaminho meu voto para a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.

Assim posiciono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024